Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-60.2025.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002079-60.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIZABETE EMILIA VALEJO - CPF: 396.145.571-68 (APELADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), ELIZABETE EMILIA VALEJO - CPF: 396.145.571-68 (APELANTE), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1002079-60.2025.8.11.0006

APELANTES: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FIN E INVEST e ELIZABETE EMÍLIA VALEJO

APELADOS: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FIN E INVEST e ELIZABETE EMÍLIA VALEJO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
AFASTAMENTO DOS ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATÓRIOS

– ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CABIMENTO NA FORMA SIMPLES –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE
ATO ILÍCITO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

1 -
Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
In casu,
como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

2 – Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

3 –
A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

4 –
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

5 – Recurso da autora desprovido e recurso do requerido parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível e adesivo interpostos por
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FIN E INVEST e ELIZABETE EMÍLIA VALEJO
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e Reparação por Danos Morais
,
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“[...]

1. DECLARAR a abusividade e, por conseguinte, a nulidade parcial das cláusulas dos contratos nº 998000373104, 998000426039 e 998000416759 que estabelecem a taxa de juros remuneratórios de 19,85% ao mês.

2. DETERMINAR a revisão dos referidos contratos, para limitar a taxa de juros remuneratórios ao patamar de 5,61% (cinco vírgula sessenta e um por cento) ao mês, que corresponde à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época das contratações, devendo ser realizado o recálculo do saldo devedor de cada contrato.

3. CONDENAR a instituição financeira ré a restituir, de forma simples, à autora os valores pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

4. CONDENAR a instituição financeira ré a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (apenas quanto ao valor da indenização por danos morais), condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, e artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil

[...].”
(Sic. ID nº
324643040
)

Em seu recurso,
o
recorrente
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FIN E INVEST,
defende a
legalidade dos juros remuneratórios, visto que expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, ainda discorrendo sobre a legalidade
dos encargos cobrados, a inexistência de direito à repetição de indébito, bem como a indenização por danos morais, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Já a aderente/autora –
ELIZABETE EMÍLIA VALEJO
, alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela requerida, razão pela qual entende que faz jus à repetição de indébito de forma dobrada com a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa.

As contrarrazões do requerido encontram-se no ID nº 324643049, pelo desprovimento do recurso da autora.

Sem contrarrazões pela autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do contrato

Extrai-se dos autos que a autora firmou três Contratos de Empréstimo Pessoal com o requerido com as seguintes especificações:

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados e a condenação da requerida ao pagamento de repetição de indébito em dobro, indenização por dano moral e nas verbas de sucumbência.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Rafael Siman Carvalho
.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No tocante aos juros remuneratórios, não procede a pretensão do requerido/apelante.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.ª T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas
para crédito pessoal não consignado
por pessoa física era,
em abril, julho e agosto de 2023, de 5,61% ao mês.

Extrai-se dos contratos em discussão que os juros foram pactuados à ordem de
19,85%
ao ano,
ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar
de 5,61% ao mês
,
pelo que escorreito o ato sentencial neste item.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende a autora/aderente.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na conta bancária da autora quanto aos juros remuneratórios, neste item a sentença não merece reforma, devendo a restituição de tais valores ser na forma simples.

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pelo requerido/apelante decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – [...] – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. [...]

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 1001032-87.2018.8.11.0041 – REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

Destarte, neste tópico a sentença merece reforma.

Da verba de sucumbência.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: revisão dos contratos em discussão, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou parcial
provimento
ao apelo da parte requerida
, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

b
)

determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025